Tribunal: TJBA
Processo: 8058626-55.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8058626-55.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: IRACI BRITO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. LIMITAÇÃO DA PRERROGATIVA DE ESCOLHA DO FORO PELO EXEQUENTE. I. CASO EM EXAME Execução individual de título coletivo derivado do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado por Iraci Brito, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a implementar o Piso Nacional do Magistério nos proventos da parte exequente. O feito foi inicialmente processado na Seção Cível de Direito Público do TJBA, com base no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos oriundos de mandado de segurança coletivo; (ii) a prerrogativa do exequente em escolher o foro para a execução individual contra o Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, e sua limitação à luz da interpretação do STJ nos Temas 480 e 481. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, firmou entendimento pela incompetência absoluta para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive as oriundas de mandados de segurança coletivos, atribuindo essa competência aos órgãos de primeira instância. Quanto à escolha do foro, o art. 52, parágrafo único, do CPC confere ao exequente a prerrogativa de propor a ação no foro de seu domicílio, no local da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no foro de situação da coisa ou na capital do ente federado demandado. Todavia, a interpretação do STJ nos Temas 480 e 481 restringe essa prerrogativa, assentando que a execução individual deve ser promovida no foro do domicílio do beneficiário ou no foro onde foi proferida a decisão coletiva, afastando a possibilidade de escolha de foro aleatório, sem relação com o domicílio do exequente ou o local do julgamento do título coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente execução individual, com determinação de remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, incluindo os oriundos de mandados de segurança coletivos, é dos órgãos de primeira instância, observando-se o foro do domicílio do exequente ou o foro onde foi proferida a decisão coletiva. A prerrogativa do exequente de escolha do foro, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, não pode ser exercida de forma aleatória, devendo respeitar o domicílio do beneficiário ou o local do julgamento do título coletivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, I, e 52, parágrafo único; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ag. Int. nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. STJ, AgInt no REsp nº 2.111.960/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024. STJ, AgInt no REsp nº 1.866.563/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8058626-55.2023.8.05.0000 ajuizado por IRACI BRITO contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,.